Tribunal: CARF
Processo: 10983.914409/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.914409/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.815 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
SEARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que estabeleça homologação tácita em Pedido de
Restituição. O artigo 74 da Lei no 9.430/1996, cuida de prazo de homologação
de Declaração de Compensação, não se aplicando à apreciação de Pedidos de
Restituição ou Ressarcimento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.814, de 27 de julho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10983.914411/2017-78, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.914409/2017-07
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914409/2017-07

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 7a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Como relatado na decisão recorrida, a Contribuinte transmitiu Pedido Eletrônico
de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, por meio do qual requer restituição de crédito
oriundo de pagamento indevido ou a maior, sendo que o direito creditório não foi reconhecido no
Despacho Decisório emitido pela DERAT de São Paulo/SP.
Intimada da decisão de primeira instância, a interessada protocolou Recurso
Voluntário, pelo qual pediu a reforma do acórdão recorrido e a homologação tácita do Pedido de
Restituição apresentado.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Mérito. Homologação Tácita
Alega a Recorrente que ocorreu a homologação tácita no presente caso,
uma vez que o pedido de ressarcimento em análise foi transmitido em
21/05/2010 e a ciência despacho decisório se deu em 10/01/2018,
transcorrendo o prazo de cinco anos.
Sem razão à defesa.
Inicialmente, cumpre observar que o presente litígio não versa sobre
lançamento de ofício, mas sim de pedido de ressarcimento, sujeitando a
Autoridade Fiscal à regra do artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/96, e não ao
prazo decadencial previsto no art. 150, caput e § 4o ou, ainda, no art. 173,
ambos do Código Tributário Nacional.
Por sua vez, como bem observado no v. Acórdão recorrido, não há prazo
que consolide administrativamente eventual direito de crédito apurado e
solicitado em Pedido de Ressarcimento.
Assim dispõe o artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.815 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.914409/2017-07

Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (sem destaque no texto original)
Por sua vez, não há norma legal que estabeleça a homologação tácita em
caso de pedido de restituição, motivo pelo qual afasto tal argumento da
defesa.
Portanto, está correta a decisão proferida pela DRJ de origem, motivo
pelo qual deve ser mantida.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 94
DF CARF MF
Original